Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-28.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1000981-28.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrentes: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, IVAN SILVA ARAÚJO, MONIQUE POLIANA DA SILVA ARAÚJO e GOL LINHAS AÉREAS S/A.
Recorridos: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, IVAN SILVA ARAÚJO, MONIQUE POLIANA DA SILVA ARAÚJO e GOL LINHAS AÉREAS S/A.
Data do Julgamento: 10/11/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO/ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO - ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSOS DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E IMPROVIDOS - RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Considerando que a empresa reclamada (CVC) intermediou a venda do pacote de viagem aos reclamantes, faz parte da cadeia de consumo, não havendo como afastá-la do polo passivo da demanda.
2- O cancelamento/atraso de voo configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3- Alegação da companhia aérea recorrente de que o atraso se deu devido ao tráfego intenso, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.
4- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada parte reclamante, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
5- Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.
6- Comprovado o prejuízo material, devida é a indenização correspondente.
7- Recursos das requeridas conhecidos e improvidos. Recurso das partes autoras conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000981-28.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVAN SILVA ARAUJO - CPF: 904.708.341-53 (RECORRENTE), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MONIQUE POLIANA DA SILVA ARAUJO - CPF: 023.033.581-08 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS PARTES RECLAMANTES.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO/ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO - ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO -

JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSOS DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E IMPROVIDOS - RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Considerando que a empresa reclamada (CVC) intermediou a venda do pacote de viagem aos reclamantes, faz parte da cadeia de consumo, não havendo como afastá-la do polo passivo da demanda.

2-

O cancelamento/atraso de voo configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3-

Alegação da companhia aérea recorrente de que o atraso se deu devido ao tráfego intenso, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
.

4-

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 8.000,00
(oito mil reais), para cada parte reclamante, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5-

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.

6-

Comprovado o prejuízo material, devida é a indenização correspondente.

7-

Recursos das requeridas conhecidos e improvidos. Recurso das partes autoras conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020